Tribunal: TJBA
Processo: 0500336-84.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500336-84.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: JOSE PAULO FREIRE SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PARTE DISPOSITIVA CLARA SOBRE A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ABRANGÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, com alegação de vício no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, de fato, ocorreram vícios no julgado como alega a parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Conforme pode-se constatar da parte dispositiva do voto condutor, expressamente restou consignado que o provimento do recurso era para julgar improcedente a demanda. Ou seja, todos os pedidos da ação foram rejeitados. Isto porque, caso algum pedido fosse mantido, como no caso em debate, a indenização por danos morais, a conclusão teria de ser outra, julgando-se “procedente em parte” a ação, o que não ocorreu.

4. Não se verifica a existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"O julgamento que conclui pela improcedência da ação abrange todos os pedidos, não havendo vício a sanar no julgado embargado."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
0500336-84.2018.8.05.0103
, em que figura como embargante
ICATU SEGUROS S/A
, e, como parte embargada,
JOSÉ PAULO FREIRE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça